Tribunal: STF
Processo: ARE 1602338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. LIMITAÇÃO AOS IMÓVEIS COMPROVADAMENTE AFETADOS À FINALIDADE ESSENCIAL. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaboatão dos Guararapes contra decisão proferida pela 22ª Vara Federal de Pernambuco que, nos autos da Execução Fiscal 0807377-02.2024.4.05.8300, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e excluiu o crédito de IPTU sob o fundamento de imunidade tributária recíproca.
2. O agravante alegou que há decisão judicial com trânsito em julgado que limita a imunidade aos imóveis afetados às finalidades essenciais da CBTU e que o imóvel em questão é ocupado por particular, não havendo comprovação de vínculo com atividade pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em verificar se a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal é aplicável ao imóvel objeto da execução fiscal, à luz da destinação efetiva do bem às finalidades institucionais da CBTU. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988 estende-se às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.140 da Repercussão Geral.
5. Entretanto, conforme o § 2º do mesmo dispositivo constitucional, a imunidade alcança apenas o patrimônio vinculado às finalidades essenciais da entidade, o que exige prova da utilização do bem para fins institucionais ou da destinação de eventuais rendas obtidas para financiamento das atividades públicas.
6. A decisão judicial transitada em julgado no processo 0800445-67.2021.4.05.8311 limitou expressamente a imunidade da CBTU aos imóveis vinculados às suas finalidades essenciais, excluindo os que não estejam afetados à prestação de serviço público.
7. No caso concreto, o processo administrativo 2025.004164.7 indicou que o imóvel está ocupado por particular e não é utilizado para atividades da CBTU.
8. A parte excipiente não apresentou, nos autos da execução, qualquer documento capaz de demonstrar a afetação do imóvel à sua atividade institucional, ônus que lhe incumbia.
9. A jurisprudência do STF, corroborada por julgados desta Turma, reconhece que a imunidade não se estende a imóveis com uso particular ou desvinculados do serviço público, ainda que formalmente pertencentes a pessoa jurídica imune.
10. A ausência de prova inequívoca da destinação do imóvel impede o reconhecimento da imunidade pela via da exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto ao crédito de IPTU. Tese de julgamento "1. A imunidade tributária recíproca das empresas públicas prestadoras de serviço público aplica-se apenas aos imóveis efetivamente afetados à sua finalidade institucional." "2. A prova da destinação do imóvel ao serviço público é indispensável para reconhecimento da imunidade em sede de exceção de pré-executividade." "3. Imóveis ocupados por terceiros ou sem demonstração de vínculo com atividade pública não se beneficiam da imunidade prevista no art. 150, VI, 'a', da CF/1988." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, VI, "a" e § 2º; CPC, art. 487, I e III, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.320.054 (Tema 1.140); STF, ACO 1460 AgR, Pleno, j. 07.10.2015; TRF5, AC 0800445-67.2021.4.05.8311, 2ª Turma, j. 28.06.2022; TRF5, AI 0806556-66.2024.4.05.0000, 6ª Turma, j. 18.12.2024; TRF5, AI 0817127-96.2024.4.05.0000, 6ª Turma, j. 25.03.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI e § 2º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente